Tribunal: TJES
Processo: 5000566-13.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-13.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVANIO CESCONETO MILANEZ e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Relatório com base na inicial: Autor que alega que foi surpreendido com a suspensão de serviço, por uma semana, em razão de débito de consumo irregular no valor de R$19.797,59, sendo que a situação ocorreu sem que houvesse qualquer notificação prévia, não tendo sequer ciência do cálculo da dívida ou de qualquer fatura. O requerente narra ainda, que tão somente teve sua energia religada após o parcelamento da dívida no dia 15/03/2020, para ser pago com uma entrada de R$7.757,95 e 49 parcelas de R$294,02. Até o ajuizamento da ação, foi pago um total de R$15.402,47.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Anular o procedimento e declarar inexistente a dívida referente ao TOI n.º 3442858 e o acordo de TCD n.º 8900392518; B) Condenar a requerida na restituição, em forma simples, das parcelas pagas pela parte autora no total de R$15.402,47 e C) Tornar definitiva a tutela de urgência deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado, ambas as partes requerem a reforma do ato sentencial, tendo a parte recorrente/requerida suscitado a preliminar de incompetência do juizado especial. Por sua vez, em contrarrazões, as partes buscam refutar a versão uma da outra na busca da manutenção da sentença quanto ao pleito contrário.

4. Diante da análise dos pleitos recursais, a sentença merece reforma quanto ao pedido exordial de dano moral, uma vez que houve o corte de energia em razão do débito em discussão nos autos. Cuida-se de serviço essencial, de modo que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II), inclusive tendo reconhecido a realização do corte em contestação. Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Fixo a quantia de R$3.000,00, por entender suficiente para tal reparação, uma vez que encontra-se em harmonia com os votos apresentados por esta 2º turma, estando, ainda, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
No que se refere ao recurso apresentado pela parte requerida, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial, uma vez que as provas acostadas aos autos são suficientes para a análise e julgamento do pleito, sendo dispensável para o caso. Não é possível a reforma para a total improcedência dos pedidos autorais, visto que, como bem indicado no item anterior, a parte ré não se desincumbiu de afastar os fatos constitutivos do direito da parte autora.

6. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO À PARTE AUTORA DA QUANTIA DE R$3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO, CONFORME SÚMULA 362, DO STJ
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente/requerida no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)